Tribunal: TJPA
Processo: 0001723-70.2017.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001723-70.2017.8.14.0009

RECORRENTE: ANDERSON BARBOSA RODRIGUES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PLEITOS DE IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL AFASTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela prática do crime encartado no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há margem para impronúncia por eventual ausência de indícios suficientes de autoria e
animus necandi
e (ii) saber se é possível desclassificar o delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia demonstrou prova da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impondo-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

4. Os golpes de faca supostamente desferidos pelo réu em região vital da vítima demonstram a incompatibilidade prefacial da tese referente à ausência de
animus necandi
, aspecto que afasta o pleito de desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Satisfeitos os requisitos do art. 413 do CPP, inviável a impronúncia do acusado, devendo ser preservada a competência do Tribunal do Júri para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto em crimes dolosos contra a vida. 2. Descabe cogitar a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal quando o
animus necandi
está
prima facie
evidenciado pelos golpes que a vítima sofreu em região vital.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, 14, II; CPP, art. 413, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023; TJRO, RESE n. 0000211-91.2022.8.27.2700, Rel. Des. Edmar de Paula, Turmas das Câmaras Criminais, j. 15.03.2022; TJDFT, RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004, Rel. Des. Cesar Loyola, 1ª Turma Criminal, j. 13.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Anderson Barbosa Rodrigues interpõe recurso em sentido estrito contra sentença do Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA que o pronunciou pela prática do crime encartado no art. 121,

caput,
c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (ID 20075298).

O recorrente pugna pela impronúncia sob o fundamento de que não há indícios capazes de qualificá-lo como autor do delito, tampouco provas de que agiu com intento homicida. Subsidiariamente, postula pela desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal (ID 20075303).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 20075305), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 20075306).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 22929337).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou o acusado nos termos do art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão e afastando a pretensão desclassificatória, conforme trecho da decisão impugnada transcrito a seguir:

[...] da análise dos presentes autos tenho que o Réu deve ser pronunciado para ser submetido ao julgamento do Tribunal do Júri, pois verifico estarem presentes os requisitos do artigo 413, do Código de Processo Penal.

A materialidade do delito é certa, conforme atesta o Boletim Médico acostado aos autos, que aponta que a vítima foi lesionada na região de transição do tórax e abdômen por arma branca, atingindo o fígado (ID 56837783 – Pág. 03), pelo Laudo Hematóide da arma apreendida com o acusado (ID 56836021 – Pág. 01 e 02)
, somados aos depoimentos colhidos em audiência.

Existem indícios suficientes de autoria do delito quanto ao acusado, e isto se constata pelos depoimentos colhidos durante a primeira fase instrutória. Vejamos:

A vítima
JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO ALVES
, aduz:

“Que o crime ocorreu por volta de 06 horas da manhã; que estavam jogando baralho; que o acusado teria falado que a vítima teria trapaceado no jogo; que começou uma confusão; que todos estavam bêbados; que chegaram às vias de fato; que após a briga ser apartada, foi para sua casa; que já chegando em casa,
o acusado estava armado com uma faca e lhe desferiu um golpe; que o acusado lhe furou na região do abdômen; que o acusado iria lhe desferir mais um golpe, mas que terceiros interviram; que a facada se deu pelas costas
; que depois desmaiou e não lembra mais do que aconteceu; que em nenhum momento ameaçou a esposa do acusado; que tinha pegado um pedaço de pau para defender um terceiro; que não tinha desavença com o acusado; que passaram a noite bebendo; que o acusado era seu vizinho; que não eram amigos; que foi internado no Hospital Santo Antônio; que ficou 09 (nove) dias no Hospital; que ficou afastado das suas atividades por 04 (quatro) meses; que a cicatriz que possui foi decorrência da facada; que estava no local da facada a sua sobrinha, de nome Rafaela; que não sabia se o acusado era uma pessoa agressiva”.

A testemunha de acusação
JOSÉ ALDO DA SILVA LIMA
, relatou:

“Que trabalha no sítio da vítima; que estava tendo um aniversário; que amanheceram o dia jogando baralho; que a vítima estava no local; que o acusado se irritou porque a vítima estava jogando no baralho; que a vítima puxou a toalha após ter sido acusado de estar trapaceando; que o acusado não gostou e começou a ter uma briga com troca de socos; que a vítima pegou um pedaço de pau pra defender um amigo que estava sendo agredido por Anderson;
que Anderson continuou agredindo a vítima; que conseguiram apartar a briga; que depois disso, a vítima e o depoente foram para casa; que de maneira repentina, o acusado pulou o muro de surpresa e atacou a vítima com uma faca; que o acusado estava embrigado;
que o acusado também ameaçou os demais presentes; que no momento inicial da briga, o acusado não estava armado; que estavam jogando na frente da casa do acusado; que o golpe de faca se deu quando a vítima já estava chegando em casa; [...]

Em audiência, a testemunha da acusação
RAFAELA CRISTINA ALVES DA SILVA
, aduziu:

“Que se recorda dos fatos; que estava dormindo, quando foi acordada por sua mãe lhe dizendo que estava tentando matar a vítima; que verificou que a vítima estava com o rosto ensaguentado e pediu que este entrasse em casa; que ao entrar na casa da vítima, viu que o acusado estava lá;
que viu o momento em que o acusado esfaqueou a vítima, gritando para que o mesmo não matasse seu tio”; que o denunciado saiu andando com a faca na mão; que ouviu o acusado dizendo que iria matar a vítima”
. [...]

O acusado, durante seu interrogatório,
CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA
, mas afirmou que deu uma facada na vítima porque estava o ameaçando e ameaçando sua genitora de morte.

Dessa forma, REJEITO a tese defensiva de absolvição por ausência de indícios de autoria, uma vez que os elementos colhidos durante a instrução são suficientes para apontar o denunciado como o sujeito ativo do delito.

No que tange à tese defensiva da desclassificação, entendo que não merece prosperar. Compulsando os autos, verifica-se pelas lesões sofridas pela vítima, pelo boletim médico e pelos depoimentos colhidos em audiência que pairam dúvidas se o acusado agiu com
animus necandi
ou
animus laedendi
ao dar um golpe de faca na vítima na região do abdômen.

Nesse sentido, para que seja reconhecida a desclassificação do delito, faz-se necessária a existência de prova cabal, estreme de dúvidas, de forma que se houver questionamentos acerca do animus necandi, deve se deixar sua análise para o Tribunal do Júri, vigorando o princípio do in dubio pro societate. [...]

No caso dos autos, em que pese as versões apresentadas pelas testemunhas de acusação, entendo que existe dúvida razoável acerca do elemento anímico do sujeito ativo do delito, considerando o boletim médico e o local onde foi desferida a facada, em ponto crítico que poderia evoluir ao óbito do ofendido. Dessa forma, uma análise mais aprofundada do elemento subjetivo do acusado deve se dar pelo competente Tribunal do Júri.

Nesse cenário, entendo que existem indícios suficientes para submeter o Réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a Denúncia e PRONUNCIO o Réu ANDERSON BARBOSA RODRIGUES, para ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas penas do artigo artigo 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. (ID 20075298, grifos nossos)
.

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Outrossim, importa ressair que “o golpe de faca desferido pelo réu contra a vítima em região vital” demonstra incompatibilidade “com a tese da ausência de
animus necandi
, o que basta para afastar a pretendida desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal” (TJRO,
RESE n. 0000211-91.2022.8.27.2700
, Rel. Des. Edmar de Paula, Turmas das Câmaras Criminais, j. 15.03.2022).

Destarte, “não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a ausência do
animus necandi
ou a desistência voluntária, não há como acolher a tese de desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença” (TJDFT,
RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004
, relator Desembargador Cesar Loyola. No mesmo sentido: STJ,
AgRg no AREsp n. 2.102.683/TO
, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região).

Por derradeiro, convém assinalar que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/11/2024